Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724822-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JORGE DE OLIVEIRA LEITE RECORRIDO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O De ordem do col. STJ vieram os autos para exame das questões trazidas nos embargos de declaração opostos por JORGE DE OLIVEIRA LEITE (ID 45679948. p.5/7). Os embargos de declaração são em relação ao Acórdão n. 1232844, no Agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo d. juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença (proc. no 0705973-56.2019.8.07.0001), rejeitou o pedido de desconstituição da penhora formulado pelo recorrente. Sobreveio informação das partes no sentido de que celebraram acordo, o qual foi objeto de homologação judicial (IDs 49935843 e 5059700). Com efeito, constata-se que, de fato, o cumprimento de sentença, processo de origem n. 0705973-56.2019.8.07.0001, ante o acordo celebrado entre as partes e sua respectiva homologação encontra-se arquivado e com baixa na distribuição (ID 50593704). Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator